Tribunal: CARF
Processo: 11610.014641/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11610.014641/2008-45
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.076 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DORIVAL FAVERO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados recorrido e
paradigmas conduz ao não conhecimento do recurso por falta de demonstração
de divergência jurisprudencial.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas em função de omissão de rendimentos.
O relatório fiscal encontra-se à fl. 10.
Impugnado o lançamento à fl. 2, a Delegacia da Receia Federal de Julgamento no
Rio de Janeiro/RJO julgou-o procedente (fls. 31/37).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.014641/2008-45
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.076 - CSRF/2a Turma
Processo no 11610.014641/2008-45

De sua vez, a 1a Turma Especial desta Seção deu provimento parcial ao recurso
voluntário de fls. 43/80, por meio do acórdão 2801-003.111 - fls. 95/104, para excluir da base de
cálculo do lançamento a omissão de rendimentos da filha do contribuinte, no valor de R$
16.918,08, bem como para excluir a multa de ofício de 75% sobre a omissão de rendimentos do
próprio contribuinte.
Inconformada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 114/120, pugnando, ao
final, fosse conhecido e provido o presente recurso, para reformar o acórdão exarado pelo
Colegiado a quo, na parte em que aquela decisão aceitou a apresentação de declaração
retificadora após instaurada a fiscalização.
Em 10/2/14 - às fls. 123/124 - foi dado seguimento ao recurso da Fazenda
Nacional para que fosse rediscutida a matéria “modificação de valores declarados, após o
início da ação fiscal”.
Cientificado do acordão de recurso voluntário, do recurso da União, bem como do
despacho que lhe deu seguimento em 12/1/21 (fl. 128), não houve apresentação de recurso ou de
contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência (presumida) do acórdão recorrido em 27/9/13
(processo movimentado em 28/8/13 (fl. 105) e apresentou seu recurso tempestivamente em
10/10/13, consoante se denota de fl. 121. Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para
o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “modificação de valores declarados, após o início da ação fiscal”.
O acórdão guerreado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste Colegiado:
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DECLARADOS. ERRO. COMPROVAÇÃO.
RETIFICAÇÃO APÓS O LANÇAMENTO.
Constatado erro de fato no preenchimento da Declaração de Ajuste Anual, comprovado
com documentação hábil e idônea, que resulta na alteração do montante dos
rendimentos tributáveis, deve ser efetuada a retificação de tais valores, em respeito ao
princípio da verdade material.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para excluir da base de
cálculo do lançamento a omissão de rendimentos da filha do contribuinte, no valor de
R$ 16.918,08, bem como para excluir a multa de ofício de 75% sobre a omissão de
rendimentos do próprio contribuinte, nos termos do voto do Relator. Vencido o
Conselheiro Marcelo Vasconcelos de Almeida que dava provimento ao recurso em
menor extensão.
No caso dos autos, sujeito passivo foi autuado por também ter omitido
rendimentos tributáveis recebidos por sua filha, declarada como sua dependente na DIRPF/06.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.076 - CSRF/2a Turma
Processo no 11610.014641/2008-45

Ocorre que o colegiado a quo, constatando a inadequação legal dessa despesa com
dependente, eis que filha já contava à época com 26 anos de idade, assentiu com a possibilidade
de sua exclusão da DIRPF, expurgando, em decorrência, os rendimentos tidos por omitidos a ela
relacionados. Veja-se:
Deste modo, a filha do recorrente, que em 2005 constava com 26 anos de idade, não
poderia ser sua dependente.
Assim, em virtude de ter sido comprovada a existência de erro no preenchimento da
declaração de ajuste anual, entendo que, neste caso, a solicitação de retificação feita
pelo contribuinte deve ser acatada, em respeito ao princípio da verdade material.
Razão pela qual é improcedente a omissão de rendimentos referente a dependente, como
apurado pelo fisco.
Esclareço que o procedimento correto, no caso em comento, que deveria ter sido
adotado pela fiscalização, seria a exclusão do dependente.
Por oportuno, informo que deixo de realizar referida exclusão, por absoluta
incompetência para realizar lançamentos.
Inconformada, a União sustentou a impossibilidade de se admitir tal retificação
após iniciado o procedimento fiscal, indicando os acórdãos de no 104-23.217 e 106-12.456, como
paradigmas aptos a comprovar a divergência jurisprudencial a ser solucionada nesta via recursal.
Nesse sentido, passo à análise dos paradigmas.
106-12.456
Lá, diferentemente do que se tem aqui, discutiu-se a possibilidade de se incluir
despesa com dependente na DIRPF apresentada após o início do procedimento fiscal. Veja-se:
Já no que diz respeito à inclusão da filha separada como dependente, tal alegação ou
solicitação de sua inclusão na declaração não pode prosperar, haja visto qualquer pedido
nesse sentido deveria ser feito através de declaração retificadora que deveria ter sido
apresentado antes do início de qualquer procedimento fiscal.
104-23.217
Já naquele outro caso, pelo que se extraí de seu voto condutor, esteve-se a tratar
de denúncia espontânea.
A julgar do relatório do voto, a discussão repousou sobre o ano calendário 2003,
quando teriam sido glosadas despesas indevidas i) com previdência oficial (R$ 44.298,26), ii)
com dependentes (R$ 8.904,00), iii) com despesas médicas (R$ 15.571,00), iv) com Livro Caixa
(R$ 68.000,00), v) com instrução (R$ 8.992,00) e vi) com FAPI (24.555,07).
Destaque-se, a seguir, o posicionamento do colegiado quanto ao assunto:
O Recorrente, conforme recibo apresentado juntamente com sua impugnação, só em
08/06/2006 efetuou a retificação da declaração de ajuste para o ano-calendário de 2003,
ou seja, após o inicio da fiscalização.
Nos termos do direito aplicável, somente se aceita a caracterização da denúncia
espontânea se comprovada sua atuação efetuado antes do inicio de procedimento de
oficio relativo à matéria, o que não é o caso dos presentes autos.
Por outro lado, em relação à declaração retificadora do ano calendário de 2004, foi
exatamente ela que foi analisada pela fiscalização, conforme se verifica às fls. 32/36.
Nesse cenário, infere-se que pretendeu o recorrente retificar suas DIRPF no
intuito de retirar delas, referidas despesas ou, ao menos, parte delas.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.076 - CSRF/2a Turma
Processo no 11610.014641/2008-45

Note-se que aqui neste paradigma, o contexto foi de lançamento em razão das
glosas dessas despesas indevidas o que diferiria do caso destes autos, onde o lançamento se deu
em função da omissão de rendimentos.
Em outras palavras: lá, a retificação da DIRPF repercutira de forma direta no
lançamento, sem a necessidade de se fazer maiores apurações em relação ao valor do crédito
constituído; já aqui, a retificação repercutiu apenas de forma indireta no lançamento.
Perceba-se, com isso, que no caso recorrido há um ingrediente que me pareceu
fundamental para a aceitação da retificação, mesmo após o início do procedimento de ofício, que
apenas indiretamente veio a impactar o lançamento, qual seja: o fato de que o Fisco deveria, no
curso do procedimento, ter promovido a glosa da despesa com essa dependente, posto que
flagrantemente não preenchia os requisitos legais para a sua utilização. Veja-se:
Esclareço que o procedimento correto, no caso em comento, que deveria ter sido
adotado pela fiscalização, seria a exclusão do dependente.
Com isso, não se consegue afirmar com razoável segurança que se o colegiado
recorrido tive analisando situação similar a dos paradigmáticos, teria decidido tal como
efetivamente o fez, e vice-versa.
Nesse rumo, encaminho por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital